Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737458-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANA CLAUDIA CAVALCANTE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Ana Claudia Cavalcante Carvalho (Processo n. 0707770-38.2017.8.07.0001), vazada nos seguintes termos (ID 106939992 dos autos de origem): Trata-se de impugnação apresentada contra as decisões que deferiram a conversão da obrigação de fazer (restituição do veículo) em perdas e danos (ID 101910089) e determinaram a intimação da ré para efetuar o pagamento de R$ 46.146,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença, com bloqueio de ativos financeiros, através do Sistema SISBAJUD (ID 104400166 ). Ocorre que a discussão trazida é exatamente a mesma já apreciada no ID 101910089, qual seja, a possibilidade de compensação do débito. Assim, mantenho a decisão proferida, devendo o réu fazer uso da via recursal adequada. Preclusa esta decisão e não havendo o depósito dos valores, proceda-se ao bloqueio determinado. Defende o agravante, em síntese, que deve ser obstada r. decisão que entendeu acerca da impossibilidade do pedido de compensação dos débitos e créditos - restituição do valor do veículo com base na tabela FIPE R$46.146,00 (quarenta e seis mil reais e cento e quarenta e seis centavos) e o saldo remanescente do contrato firmado entre as partes no importe de R$ 48.045,76 (quarenta e oito mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Alega que, após o indeferimento da inicial de busca e apreensão intentada contra a agravada, a restituição do veículo fora convertida em perdas e danos, ante a venda extrajudicial do bem. Salienta, contudo, que tal condenação não retira a situação de inadimplemento da agravada quanto ao contrato celebrado entre as partes, de modo que sendo ambas credoras e devedoras, resta cabível a compensação prevista no art. 368 do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes para amparar a sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que houve determinação de bloqueio dos seus ativos financeiros. Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do instituto da compensação. Preparo regular ao ID 30918202. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, o agravante visa discutir a possibilidade de aplicação do instituto da compensação. Ocorre que, como se denota do próprio teor do decisum ora combatido, a apreciação do referido pleito se deu por meio de decisão interlocutória proferida em momento anterior (ID 101910089 dos autos de origem). Com efeito, ao que se vê dos autos de origem, o d. juízo a quo, em 01/09/2021, em análise à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo banco agravante ao ID 96174153, indeferiu a compensação pleiteada, nos seguintes termos (sem grifos no original): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 96174153), sob a alegação de que o bem a ser restituído à autora foi leiloado, bem como requerendo a compensação de valores. O impugnante apresenta ainda o comprovante de pagamento dos honorários de sucumbência. Intimado, a impugnada requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como o levantamento dos honorários de sucumbência. É o sucinto relatório. Decido. Preliminarmente, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência do valor depositado nos autos (Id. 96173720), para a conta bancária informada pela autora (Id. 98479622), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Nota-se que o feito foi extinto sem julgado do mérito, inexistindo título judicial em favor do executado/impugnante, que justifique a compensação de valores pleiteada. O veículo a ser restituído não se encontra mais sob a posse e domínio do autor, tornando impossível o cumprimento da obrigação determinada. Portanto, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida que se impõe, nos termos do artigo 816 do CPC. Contudo, na conversão em perdas e danos é utilizada a tabela fipe atualizada do bem, não havendo o que se falar em atualização com juros e correção monetária. Intime-se a autora para apresentar a tabela fipe atualizada do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, anote-se a conclusão para deliberação. Publique-se. Intimem-se. E, contra a aludida decisão, publicada em 09/09/2021, mantida ao ID 104400166, não houve qualquer insurgência recursal por parte do banco agravante, que se limitou a apresentar, na origem, nova impugnação ao ID 106200513. Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito do agravante de se opor ao indeferimento do pedido de compensação, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SIMULAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1654322/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) Nessa perspectiva, impõe-se a não admissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora